Tribunal: TJPA
Processo: 0806935-04.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806935-04.2021.8.14.0040

RECORRENTE: CARLOS GABRIEL DA SILVA AVILA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou Carlos Gabriel da Silva Ávila pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra Thiago Nascimento Oliveira.

II. Questão em discussão

O recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia (despronúncia), sustentando a negativa de autoria por insuficiência de provas.

Argumenta que existe uma suposta retratação ou inconsistência no depoimento da vítima prestado durante o inquérito policial em comparação com os elementos dos autos.

III. Razões de decidir

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (Art. 413, CPP).

No caso, a materialidade está provada pelo laudo de exame de corpo de delito.

Quanto à autoria, a vítima identificou o réu no hospital, fez reconhecimento fotográfico e, em juízo, confirmou de forma taxativa ser ele o autor dos disparos. Eventuais contradições entre depoimentos da fase inquisitorial e judicial devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

O Colegiado, por unanimidade, decidiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença de pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Tese:
Havendo prova da materialidade e indícios mínimos de autoria colhidos sob o crivo do contraditório, a pronúncia deve ser mantida, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas ou contradições probatórias.

Dispositivos relevantes:
Artigos 121, § 2.º, inciso II, e 14, inciso II, ambos do Código Penal; Artigos 413, 414, 155 e 589 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1630765/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/06/2022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0806935-04.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE: CARLOS GABRIEL DA SILVA ÁVILA

REPRESENTANTE: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/PA 20.285

RECORRIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS GABRIEL DA SILVA ÁVILA

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas
art. 121, parágrafo 2.º, inciso II, c/c art. 14, II, (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil) todos do Código Penal
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia
05 de janeiro de 2021
, por volta das 22h30min, na Rua M, bairro União, em Parauapebas, o denunciado
Carlos Gabriel da Silva Ávila
tentou matar
Thiago Nascimento Oliveira
.

A vítima trafegava em uma motocicleta quando deu passagem a um veículo
Ford Ka vermelho
que estava com os faróis apagados. O condutor do veículo baixou o vidro do passageiro e efetuou
três disparos de arma de fogo
contra Thiago. A vítima foi atingida, mas conseguiu se deslocar até a casa de um tio, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal.

O crime teria sido motivado por
ciúmes
relacionados a Alicy Gabriela Araújo Macedo. A materialidade foi comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões por ação pérfuro-contundente e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

O Ministério Público denunciou Carlos Gabriel por
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil
(art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II do CPB) em 03 de fevereiro de 2022.

A denúncia foi recebida pela Justiça em
11 de fevereiro de 2022
.

Em
28 de agosto de 2025
, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento. Foram ouvidas a vítima e a testemunha Raimundo da Costa Oliveira (pai da vítima). O acusado, Carlos Gabriel, optou por exercer seu direito constitucional de
permanecer em silêncio
durante o interrogatório.

Em
13 de outubro de 2025
, a Magistrada
a quo
proferiu a sentença de
pronúncia
, fundamentando que a materialidade do fato estava comprovada e que existiam indícios suficientes de autoria.

Inconformada, a defesa interpôs um
Recurso em Sentido Estrito (RSE)
em
13 de outubro de 2025.
O argumento central do recurso é a negativa de autoria, sustentando que a prova é insuficiente, baseando-se em uma suposta retratação ou inconsistência no depoimento da vítima durante o inquérito policial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da pronúncia.

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau
manteve a decisão
de pronúncia em
29 de outubro de 2025.

Em
25 de agosto de 2025
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia integralmente.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentada na prova da
materialidade do fato
e na existência de
indícios suficientes de autoria
, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, não se exige juízo de certeza, mas a probabilidade de que o acusado tenha concorrido para a infração penal.

A materialidade do crime de tentativa de homicídio está plenamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2021.11.000016-TRA, que atesta lesões por ação pérfuro-contundente (disparos de arma de fogo) e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

A tese de insuficiência de indícios de autoria arguida pela defesa não merece acolhimento. Ao contrário do que sustenta o recorrente, existem elementos probatórios robustos que indicam a sua participação no delito:

·

Identificação pela Vítima:
Desde as investigações preliminares no hospital, a vítima Thiago apontou Carlos Gabriel como o autor dos disparos, indicando que a motivação seria ciúmes relacionados a Alicy Gabriela Araújo Macedo.

·

Reconhecimento Fotográfico:
Thiago realizou reconhecimento por fotografia na fase policial, apontando o acusado sem hesitação.

·

Depoimento em Juízo:
Sob o crivo do contraditório, na audiência de instrução realizada em 28 de agosto de 2025, a vítima
confirmou integralmente
os fatos narrados na denúncia. Thiago declarou que viu o rosto do atirador claramente e afirmou de forma taxativa:
“quem efetuou os disparos foi o Gabriel”
.

·

Testemunho Corroborativo:
Raimundo da Costa Oliveira, pai da vítima, confirmou que o filho lhe relatou, ainda no hospital, que o autor dos disparos era o ex-namorado da menina com quem ele conversava.

A defesa alega que a vítima teria se retratado em depoimento policial. Todavia, qualquer contradição ou dúvida entre os depoimentos colhidos no inquérito e as declarações firmes prestadas
em Juízo
deve ser dirimida pelo
Conselho de Sentença
, que é o juiz natural da causa. Segundo a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "As jurisprudências pacíficas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admitem a tese de que o juízo de pronúncia deve ser subsidiado por um juízo razoavelmente próximo da certeza.
Desde que a tese acusatória se ampare em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais contradições e incertezas nas provas angariadas devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo seu Conselho de Sentença, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da Acusação ou a narrativa da Defesa"
(AgRg no AREsp 1.675.836/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020). 2. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudicial (confissão dos réus) e judicial (depoimento policial que colheu a declaração dos recorrentes na delegacia). Assim, não se vislumbra violação aos arts. 155 e 414 do CPP. 3. Nos termos da orientação desta Casa, as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas quando totalmente destituídas de fundamento nos autos, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que as instâncias de origem destacaram que "a vítima foi atingida por 31 lesões compatíveis com ação de arma branca". 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente, demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1630765 DF 2019/0364044-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Nesta fase processual, existindo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, o magistrado deve pronunciar o réu, evitando usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. As provas judicializadas colhidas são suficientes para sustentar a pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária ou impronúncia por falta de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a Sentença de Pronúncia em todos os seus termos, para que o Recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2026